Tribunal: TJPA
Processo: 0827062-44.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0827062-44.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO MATOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO FAVORÁVEL AO STATUS LIBERTATIS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória ao autuado, mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem a realização de audiência de custódia. O Ministério Público pleiteia a anulação da decisão, sob alegação de violação aos arts. 3º-A e 310 do Código de Processo Penal, para que seja designada audiência de custódia. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da decisão que aprecia o auto de prisão em flagrante; (ii) saber se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público invalida a decisão que assegura a liberdade do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de custódia constitui instrumento de proteção de direitos fundamentais, voltado ao controle da legalidade da prisão e à verificação da necessidade de manutenção da custódia cautelar. Todavia, a sua não realização, por si só, não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

4.

No caso, o d. Juízo examinou a legalidade da prisão em flagrante e, diante da provocação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva, concluiu, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, concedendo liberdade provisória ao autuado, mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Trata-se, portanto, de decisão que favoreceu o
status libertatis
, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado.

5.

A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não invalida a decisão que assegura a liberdade do autuado, porquanto o sistema acusatório veda a atuação de ofício para restringir direitos, não impondo, contudo, prévia provocação como condição de validade para decisões que preservem a liberdade, configurando, quando muito, irregularidade formal.

6.

Não há demonstração de prejuízo concreto à acusação, permanecendo íntegra a possibilidade de o Ministério Público requerer, em momento oportuno, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos e supervenientes.

7.

A ausência de audiência de custódia não impede eventual apuração de alegações de violência policial por outros meios juridicamente adequados.

8.

Inexistente prejuízo e estando a decisão devidamente fundamentada, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso ministerial improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-A e 310.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 887601/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 18/09/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória a Francisco Matos, mediante pagamento de fiança, sem a prévia realização de audiência de custódia (páginas 42-46, do ID 32241997), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Em suas razões, sustentou o
parquet
, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de violação aos arts. 3º-A e 310, do CPP, em razão da ausência de audiência de custódia e da não oitiva do Ministério Público, pugnando pela anulação do
decisum
e pela realização do referido ato (páginas 72-76, do ID 32241997).

A defesa, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso (páginas 139-145, do ID 32241997).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (páginas 147-148, do ID 32241997).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 35139158).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no art. 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que concedeu liberdade provisória ao autuado, ao argumento de violação aos arts. 3º-A e 310, do CPP, em razão da não realização de audiência de custódia e da ausência de prévia oitiva do órgão ministerial, requerendo a anulação do
decisum
para que seja designado o referido ato.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, a audiência de custódia constitui relevante instrumento de proteção de direitos fundamentais da pessoa presa, voltado ao controle da legalidade da prisão, à verificação de eventual ocorrência de violência policial e à análise da necessidade de manutenção da custódia cautelar. Todavia, a sua não realização, por si só, não enseja nulidade automática da decisão que aprecia o auto de prisão em flagrante, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

No caso, o d. Juízo a quo, ao receber o auto de prisão em flagrante, examinou a legalidade da custódia e, diante do requerimento de decretação de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, concluiu, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, concedendo liberdade provisória ao autuado, mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas. Trata-se, portanto, de decisão que favoreceu o
status libertatis
, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado.

Nesse contexto, a alegação de nulidade fundada na ausência de prévia manifestação do Ministério Público não procede. Do modelo consagrado no art. 3º-A do CPP, não se extrai a exigência de prévia provocação ministerial como condição de validade para a concessão de liberdade provisória, a qual, quando ausente, deve ser encarada como mera irregularidade formal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO SEM A PRÉVIA OUVIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dado que proferida em consonância com a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "inexistindo os motivos legais da custódia cautelar, a falta da manifestação prévia do Ministério Público para a concessão da liberdade provisória constitui mera irregularidade formal, não acarretando nulidade qualquer no benefício legal concedido." (REsp nº 752.430/RS, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 7/11/2006) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no Ag 887601/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 18/09/2007)

Ademais, diversamente do que sustenta o recorrente, a audiência de custódia não se destina a oportunizar ao Ministério Público a colheita de elementos para eventual requerimento de prisão preventiva. Ao contrário, sua finalidade é assegurar garantias fundamentais do custodiado, não podendo sua ausência ser invocada, de forma abstrata, como fundamento para invalidação de decisão que lhe foi favorável.

Ressalte-se, ainda, que não há demonstração de prejuízo concreto à atuação da acusação. Ora, a possibilidade de o Ministério Público requerer, em momento posterior, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos e supervenientes, permanece íntegra, não havendo falar em preclusão ou esvaziamento de sua atuação institucional.

Outrossim, eventual apuração de alegações de violência sofrida pelo autuado durante a prisão pode ser realizada por meios próprios, independentemente da audiência de custódia, sem que isso implique a anulação da decisão que concedeu liberdade provisória.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo efetivo e estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, não há nulidade a ser reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026